Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA DA POSSE EM CARÁTER LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESNECESSIDADE. O interdito proibitório consubstancia remédio possessório preponderantemente preventivo, previsto nos artigos 1.210, do Código Civil, e 567, do Código de Processo Civil. O deferimento de mandado proibitório, in limine litis, reclama a demonstração simultânea da posse e do justo receio de turbação ou de esbulho por ato ilícito do réu. Restando demonstrados, a partir das provas apresentadas com a peça de ingresso, a posse e indícios robustos de ameaça a esta posse, a expedição do mandado proibitório, em caráter liminar, é medida que se impõe. Para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da ordem. Sendo faculdade do magistrado a fixação de multa cominatória, ante a análise do caso concreto, deve ser indeferido o pedido caso não seja identificada, por ora, a necessidade da medida.